Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não tendo sido formulado pedido de absolvição por suposta atipicidade material da conduta, não há falar em omissão no julgado, sendo inviável modificar o Acórdão guerreado via embargos de declaração, eis que não há vício a ser sanado.
3. Recurso rejeitado.